Tribunal: TJES
Processo: 5003747-60.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003747-60.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA PEREIRA ALMEIDA FARIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Cobrança Indevida cumulado com Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por Maria de Fatima Pereira Almeida Faria, em face de Banco Bradescard S/A, na qual a parte autora alega, em síntese que: a) tentou utilizar o cartão de crédito em seu nome em um estabelecimento do qual falhou por diversas vezes; b) ao conferir o aplicativo constatou que haviam mudanças em seu endereço de e-mail e número de telefone; c) ao ligar para a requerida fora informada de duas compras não autorizadas. d) solicitou o cancelamento das quatro prestações lançadas em seu cartão junto a requerida, da qual esta se negou afirmando que as despesas foram feitas de forma segura e negando o estorno.

Por tais razões, ajuizou a presente ação requerendo, em sede de antecipação de tutela, que seja compelida a RÉ a suspender a exigibilidade dos valores referentes à compra realizada com o cartão de crédito final 0414, em 20/12/2022, qual seja, o parcelamento nomeado na fatura como PG *RECARGAPAY EL, no importe de quatro parcelas de R$ 749,75 (setecentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Cancelar, no mérito, a compra não autorizada e não reconhecida, no valor de R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais); declarando inexistentes os débitos da compra realizada de forma fraudulenta em nome da Autora e condenar o banco Réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença (ID 7105933) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para a) declarar inexistentes e inexigíveis os débitos objeto dos autos em nome da parte autora, referentes à compra contestada no cartão de crédito (final 0414, em 20/12/2022), qual seja, o parcelamento na fatura denominado PG *RECARGAPAY EL, de quatro parcelas de R$ 749,75 (setecentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais); b) determinando à requerida que cancele as cobranças expostas nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, restituindo a autora os valores cobrados indevidamente, com juros desde a citação e correção monetária desde cada desembolso. c) CONDENO a requerida a paga a autora, a título de indenização por danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) acrescido de juros e correção monetária a partir desta data. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo. O pagamento deverá ser feito no prazo de 15 dias (úteis), contados do trânsito em julgado, e independentemente de nova intimação, obrigatoriamente, em conta judicial do BANCO BANESTES, nos termos da Lei Estadual 4.569/91 e Artigo 8º da Lei Estadual 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018, do TJES. Em caso de depósito voluntário, desde logo DEFIRO a expedição do respectivo Alvará de Levantamento, a ser entregue mediante recibo. Sem custas e verba honorária (artigo 55, da Lei nº 9.099/95). Razão que deixo de analisar a gratuidade da justiça e os honorários advocatícios.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente requereu a redução da indenização por danos morais.(IDs 7106235)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. (IDs 7106239)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, verifica-se que era ônus do recorrente provar a regularidade das transações, do qual, no entanto, não se desincumbiu.

Ademais, verifica-se que os débitos contestados se referem a duas compras não autorizadas, todas na data de 20/12/22, em um estabelecimento denominado Parc. 104PGRec, sendo a primeira compra no valor de R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais), com o número de autorização: 690618; e outra na mesma data, dia 20/12/22, no valor de R$ 2.998,00 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais), também parcelada, como o número de autorização: 650007.

O recorrente cancelou apenas uma das compras, a de valor de R$ 2.998,00 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais). Entretanto, não cancelou a compra contestada, no valor total de 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais), sendo creditadas quatro parcelas de R$ 749,75 (setecentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) no cartão de crédito da parte autora. Demonstra a autora a cobrança da primeira parcela de quatro no boleto com vencimento em 12/01/23, no valor de R$ 749,75 (setecentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), que a autora alega desconhecer.

Observa-se, portanto, a realização de transações em um curto espaço de tempo, o que corrobora a alegação da recorrida de se tratar de fraude.

Ademais, insta mencionar que é entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme Súmula 479 do STJ, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. De modo que, é certa a obrigação do banco em arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

Destarte, a partir do momento em que a recorrente, alertada de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Nesses moldes, tem-se que a parte recorrente, em atenção ao seu onus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade das transações objurgadas, impondo-se, assim, o cancelando das mesmas, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou financeiramente a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Prejudicado.